Tribunal: STF
Processo: Rcl 34795
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ante a notícia da frustração da citação por via postal da parte beneficiária Anderson Pereira de Souza (eDOC 18), intimei a reclamante para que informasse o endereço completo e atualizado da beneficiária, ou a impossibilidade de fazê-lo (eDOC 20). 
    Em resposta, mediante a Petição 72943/2019, a reclamante informa encontrar-se o obreiro em lugar incerto e requer a citação editalícia do beneficiário, ou que, caso não seja esse o entendimento desse relator, que sejam requisitadas informações sobre o endereço do beneficiário junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (eDOC 21). 
    Determinada a busca nos sistemas INFOJUD, WEBSERVICE e Sistema de Informações Eleitorais, veio aos autos novo endereço (eDOC 25). No entanto, a nova intimação no endereço informado também restou frustrada (eDOC 29).
    Diante disso, cite-se o beneficiário Anderson Pereira de Souza por edital, pelo prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 256, II, c/c art. 257, III, do CPC, para, querendo, apresentar, em 15 (quinze) dias, contestação (art. 989, III, do CPC).
    À Secretaria Judiciária para providências. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente